Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719893-28.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP RECORRIDOS: VERA LUCIA MARTINS DA COSTA, WESLEY DOS SANTOS MARTINS, WESLEY MARTINS DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. CONTRATO ANULÁVEL. ASSINATURA DA AVÓ COMO RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUIVATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado por menor relativamente incapaz sem assistência e sem assinatura do(a) seu(sua) genitor(a), o negócio jurídico pode ser anulado, nos termos do art. 171, inciso I, do CC. 2. Inobstante a anulabilidade do negócio jurídico somente aproveite a quem a alega e que não haja qualquer vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, verificada que a obrigação é solidária e indivisível e considerando a anulação do pacto quanto ao menor púbere, a avença deve também ser anulada com relação à sua avó que firmou o contrato como responsável sem poderes para tanto. Inteligência do art. 177 do CC. 3. Considerando a anulação do contrato e que o contratado tinha ciência de que estava celebrando contrato anulável, assumindo o risco da sua possível anulação, não há como acolher o pedido reconvencional relativo ao pagamento da multa rescisória em razão do desfazimento antecipado do negócio jurídico. 4. A inclusão indevida do nome em cadastro de inadimplentes configura o dano moral é in re ipsa, ou seja, é presumido, sendo desnecessária a produção de provas que demonstre efetivamente o prejuízo suportado, bastando apenas demonstrar a ocorrência do evento danoso. 5. Para fixação do quantum indenizatório, é preciso levar em consideração o caráter pedagógico da verba, mensurando, sempre que possível, a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a duração da infração, o grau de reincidência do fornecedor, a capacidade financeira do ofensor e o seu grau de culpa. No caso em concreto, mostra-se razoável a proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais pela indevida inscrição no cadastro de inadimplentes. 6. O curso adquirido não poderia ser ministrado ao aluno sem a aquisição do material didático, não havendo motivo para usufruí-los senão em razão do curso que seria oferecido, sendo adequada a determinação de sua restituição à instituição de ensino, nas condições em que foi recebido, com a devolução do valor pago em razão do retorno das partes ao status quo ante. 7. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa do juiz, conforme a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. 8. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104 e 421, ambos do Código Civil, sustentando que ainda que seja anulável o contrato firmado com o menor púbere, por ausência de assistência de seu responsável legal, não houve qualquer vício constante na relação jurídica estabelecida entre a ora recorrente e a avó do menor (primeira recorrida), haja vista que não houve qualquer vício em seu consentimento, além de ser maior e capaz para celebrar a avença. Por essa razão, defende que devem ser observadas todas as cláusulas contratuais, especialmente a que estabelece a aplicação da multa rescisória no caso de rescisão unilateral antecipada; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório, mas com a finalidade de prequestionar a matéria. Acrescenta, no aspecto, afronta também ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé, bem como formula pedido de majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104 e 421, ambos do Código Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Quanto à anulabilidade contratual com relação a autora VERA LÚCIA MARTINS DA COSTA, é necessário a observância da disposição contida no art. 177 do CC [...] Inobstante a anulabilidade somente aproveite a quem a alega e que não resta verificado na hipótese qualquer vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, verifica-se a obrigação solidária de pagamento. Ademais, a obrigação é indivisível, uma vez que os serviços educacionais seriam prestados de forma pessoal ao menor relativamente incapaz, ora atingindo pela anulabilidade do contrato. Desse modo, deve ser reconhecida a anulação do contrato também em relação à autora/reconvinda VERA LÚCIA” (id. 15646631 - Págs. 3 e 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, sobre o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe dar curso ao inconformismo no que se refere à suposta afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Por fim, no que tange aos pedidos formulados em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais e de condenação em litigância de má-fé, ambos não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016